Tribunal: STF
Processo: ARE 1549332
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT E DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. AUSÊNCIA. ART. 109, I, DA CF/88. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL em face de decisão proferida pelo Juízo 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas que, em sede de ação de reintegração de posse, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Estadual da Comarca de Arapiraca/AL. 2. Em suas razões recursais, argumentou a agravante que: 1) trata-se de ação de reintegração de posse, ajuizada em razão de esbulho praticado pelos agravados junto à faixa de domínio, destinada à exploração da atividade ferroviária por ela, mediante concessão pelo Poder Público competente dentre os quais a União e o DNIT, sucessor da extinta RFFSA; 2) a área invadida pelo agravado estaria localizada dentro da faixa de domínio situada às margens de via férrea que corta a região, a uma distância muito próxima dos trilhos; 3) inequívoco seria o interesse da União, da Agência Nacional de Transportes (‘ANTT’) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (‘DNIT’) no feito, visto que a ação teria como objeto bens de propriedade desse último, autarquia vinculada a União Federal, arrendados em favor dela, em função da cessão da exploração e desenvolvimento da atividade ferroviária na Região Nordeste; 4) o interesse processual estaria evidente na manifestação expressa do DNIT em casos similares, conforme documentos anexos; 5) a área esbulhada estaria revestida de natureza de bem público, insuscetível de qualquer espécie de ocupação/aquisição da propriedade por terceiros; 6) teria legitimidade ativa na demanda, uma vez que possuiria o dever legal, advindo da concessão do serviço público de transporte ferroviário, de conservar o bem objeto da lide, protegendo-o contra qualquer ato de agressão à posse; 7) nos termos da súmula 365 do STJ, a intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) deslocaria a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tivesse sido proferida por Juízo estadual; 8) a manifestação de uma autarquia federal sobre seu interesse na lide seria suficiente para fixar a competência na Justiça Federal, segundo art. 109, I da Constituição Federal, não dependendo para tanto que a União também se manifeste no mesmo sentido; 9) a Lei nº 11.483/07 teria determinado a UNIÃO como legítima sucessora da extinta RFFA; 10) diante da sucessão legal da RFFSA pela União, seria evidente o deslocamento da competência para a Justiça Federal; 11) nos termos do art. 11, da Lei nº. 11.483/2007, verifica-se que ficariam transferidos ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA; 12) fosse atribuído o efeito suspensivo ativo no sentido de manter os autos na Justiça Federal; 13) fosse declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de reintegração de posse. 3. O cerne da questão é relativo à competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, diante da manifestação de desinteresse do DNIT, da ANTT e da União, em resposta a despacho. 4. No caso, sendo a lide relativa a ação de reintegração de posse proposta pela FTL Ferrovia Transnordestina S. A. (ente privado e delegatário de serviço público) em face de particular , ausente um dos atores dispostos no inc. I do art. 109 da CRFB e, nos termos da Súmula 150 do STJ (Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas), não se identifica plausibilidade na tese de que é competente a Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 5. Agravo de instrumento improvido” (fl. 1, e-doc. 36).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e XL do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Assevera “o interesse da União, da Agência Nacional de Transportes (‘ANTT’) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (‘DNIT’) no feito, visto que a ação tem como objeto bens de propriedade desse último, autarquia vinculada a União Federal, arrendados em favor da Recorrente, em função da cessão da exploração e desenvolvimento da atividade ferroviária na Região Nordeste” (fl. 2, e-doc. 63).



    Ressalta que, “diante da sucessão legal da RFFSA pela União, inarredável se mostra o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (fl. 6, e-doc. 63).



    Assinala a “necessidade de permanência dos autos da ação originária sob a Jurisdição Federal. Caso isso não ocorra, estará se dando interpretação completamente diversa ao que a CF/88 dispõe acerca da competência do Poder Judiciário, permitindo-se que Juiz absolutamente incompetente aprecie a demanda, o que poderá sem dúvidas ser objeto de posterior ação rescisória, postergando ainda mais a plena prestação jurisdicional, o que representa grave insegurança jurídica” (fl. 9, e-doc. 63).



    Assevera que o Tribunal de origem “não se atentou para o fato de que esta demanda reflete sim na esfera jurídica do DNIT, tendo em vista que é a autarquia federal proprietária do bem objeto da lide, bastante em si para atrair a competência para a Justiça Federal, segundo o dispositivo constitucional supra referido [inc. I do art. 109 da Constituição da República]” (fl. 10, e-doc. 63).



    Afirma que “considerar válida decisão que reconhece a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda significa atentar contra a segurança jurídica e, consequentemente, contra o próprio direito adquirido, cláusula pétrea da nossa Constituição” (fl. 11, e-doc. 63).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se a decisão recorrida no sentido de determinar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 12, e-doc. 63).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 67).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e sustenta que “a decisão recorrida contraria dispositivo da Constituição Federal de 1988, mais precisamente no que tange o art. 191, I, pois há interesse patente do DNIT no deslinde do caso” (fl. 5, e-doc. 76).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a questão sobre a competência para julgar “ação de reintegração de posse proposta pela FTL Ferrovia Transnordestina S. A.” (fl. 2, e-doc. 40), com os seguintes fundamentos:



    “O cerne da questão é relativo à competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, diante da manifestação de desinteresse do DNIT, da ANTT (id. 12878549, autos originários) e da União (12878751, autos originários), em resposta ao despacho de id. 12847364 (autos originários). 



    O art. 109 da Constituição Federal estabelece a competência cível da Justiça Federal nos seguintes termos: (...).



    No caso dos autos, sendo a lide relativa à ação de reintegração de posse proposta pela FTL Ferrovia Transnordestina S. A. (ente privado e delegatário de serviço público) em face de CLEBER FERREIRA SANTOS, ausente um dos atores dispostos no inc. I do art. 109 da CRFB, e nos termos da Súmula 150 do STJ (Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas), não se identifica plausibilidade na tese de que é competente a Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 



    Este o quadro, nego provimento ao agravo de instrumento” (fl. 2, e-doc. 40).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência” (ARE n. 1.442.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.11.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.498.946-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.516.048-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem, ao declinar a competência para a Justiça comum estadual, pela expressa manifestação de desinteresse do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e da União no feito, observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Para rever o decidido nas instâncias da Justiça Federal e, eventualmente, acolher o pleito recursal da agravante sobre o interesse dos entes públicos na causa, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento inviável em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. I - Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) e (ii) Súmula 279 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável recurso extraordinário para discutir a incompetência da Justiça Federal reconhecida de ofício na origem, à luz dos elementos fáticos-probatórios dos autos, especialmente diante da ausência da União ou das pessoas jurídicas do art. 109, I, da CF no polo passivo da lide. III – Razões de decidir 3. Eventual divergência ao entendimento adotado na instância de origem, acerca do interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal e a fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, demandaria a análise de legislação infraconstitucional o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de demandar, na hipótese, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). IV - Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE n. 1.530.705-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno embargos de declaração em recurso extraordinário. Reintegração de posse. Energia elétrica. Faixa de domínio. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.535.987-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 24.4.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.487.455-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, nas quais foram aplicados os óbices jurídicos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal, para negar provimento a recursos nos quais se discutia a mesma controvérsia deste processo: ARE n. 1.539.208, de minha relatoria, DJe 18.3.2025; ARE n. 1.536.232/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.2.2025; ARE n. 1.531.963/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 5.2.2025; ARE n. 1.530.686/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.1.2025; ARE n. 1.526.539/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.11.2024; ARE n. 1.516.876/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.10.2024; ARE n. 1.515.600/RS, de minha relatoria, DJe 14.10.2024; e ainda os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.515.535/SP, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.10.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA RATIONE PERSONAE. MANIFESTAÇÃO DAS ENTIDADES FEDERAIS PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE n. 1.526.046/SP, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.1.2025).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e há óbices jurídicos e processuais impeditivos do regular processamento deste recurso, pelo que nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora